Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 698/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO. INDICAÇÃO DA FINALIDADE A SER ALCANÇADA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA ALCANE DO RESULTADO. CONCLUSÃO DO PRIMEIRO JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 698/STF.

1. Conforme entendimento firmado no Tema no 698 do STF: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. (...)”

2. No caso concreto, restou destacada a ausência de ação efetiva do ente público para a concretização do direito fundamental objeto da presente demanda que se confunde com a própria finalidade a ser alcançada, qual seja, a revitalização do patrimônio tombado indicado na petição inicial, integrado pelo Conjunto Fazendinha do Plano de Ação e do Patrimônio Histórico, especificamente no que diz respeito à Escola Classe no 1 do Planalto, à Igreja Nossa Senhora do Rosário, Campo da Rabelo e Alojamento dos Operários/Engenheiros Solteiros da Rabelo.

3. Verificou-se, ainda, que não houve a determinação de adoção de medidas pontuais para consecução do direito fundamental resguardado, mas sim que fosse apresentado um cronograma para o alcance das medidas de preservação do patrimônio tombado e albergado pela presente ação civil pública, o que guarda consonância com a tese fixada no Tema 698/STF.

4. Verificando-se que a conclusão havida no primeiro julgado não destoa das teses fixadas pelo eg. STF no Tema 698, deve ser mantida a conclusão anteriormente adotada pela 5a Turma Cível.

5. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal.